Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. AVALIÇÃO DOS BENS. UTILIZAÇÃO DO APARATO JUDICIAL. NÃO OPOSIÇÃO DO REQUERIDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do condomínio sobre os bens ainda não partilhados do ex-casal constitui direito potestativo do ex-cônjuge, na forma do art. 1.320, do CC, podendo ser pleiteada a qualquer tempo, não podendo a parte contrária a ele se opor.
2. Segundo o art. 730, do CPC, em não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, é possível a sua alienação judicial de ofício ou a requerimento dos interessados.
3. Constatando-se que a autora formula pedido de extinção do condomínio constituído por força de decisão judicial proferida nos autos do processo de divórcio, com o fito de apenas se utilizar do aparato à disposição do Judiciário para avaliação dos bens indicados à exordial, demonstrando desinteresse na alienação judicial em hasta pública, e que não há qualquer oposição por parte do requerido a essa pretensão, inviável a cassação da sentença que extinguiu o feito por falta do interesse de agir.
4. Apelo não provido.